Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO EM FACE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RÉUS PRESOS POR TEMPO CONSIDERÁVEL. DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os réus foram flagrados por testemunha ocular tentando adentrar no estabelecimento-vítima, por meio de arrombamento da porta, utilizando-se de apetrechos para tal fim. Policiais chegaram ao local e lograram detê-los na posse dos apetrechos (chave de fenda, alicate e barra de ferro) utilizados para o arrombamento de um dos cadeados da porta do quiosque, que já havia sido arrombado e retirado da porta. Crime de tentativa de furto comprovado.
2. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
3. Ao proferir a sentença condenatória, cumpre ao Juiz computar o tempo de prisão provisória para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, conforme inteligência do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Estando preenchidos os requisitos legais, o abrandamento do regime prisional é medida que se impõe.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.